Tribunal: TJDFT
Processo: 0727160-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA COGNITIVA. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. UTILIZAÇÃO ALÉM DO LIMITE LEGAL. SUSPENSÃO DO USO. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que não foi demonstrada evidências de ilegalidade na decisão administrativa proferida pelo Distrito Federal.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Narrou que é pessoa com deficiência PCD e utilizava o Passe Livre Especial, com acompanhante (PCD n° 3.960.315.187). Afirmou que o cartão foi bloqueado administrativamente sob o argumento de "utilização além dos limites diários estabelecidos em lei" e "práticas de venda do benefício tarifário", o que gerou um prejuízo no valor de R$ 22,49 (vinte e dois reais e quarenta e noventa centavos). Pontuou que o bloqueio trouxe inúmeros prejuízos, posto que foi diagnosticado com alienação mental e necessita do benefício principalmente para realizar seus tratamentos médicos e acompanhamentos e para realizar suas aulas no Centro Olímpico. Asseverou que tanto o autor quanto sua genitora jamais se utilizaram de má fé ou qualquer meio sub-reptício para uso indevido do benefício, já que não tinha conhecimento sobre o quantitativo permitido diariamente, pensando que o cartão simplesmente seria bloqueado se excedesse o limite diário permitido. Requereu a determinação de desbloqueio do cartão de passe.
3. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Contrarrazões apresentadas (ID 65590103).
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pedido de restabelecimento da gratuidade no Transporte Público (passe livre).
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alega que inexiste nos autos prova de prática venda de passagens, não tendo o DF colacionado aos autos a necessária biometria facial do recorrente no cometimento de qualquer ilícito. Discorre acerca da legislação que rege o processo administrativo federal. Sustenta que o débito é irrisório e que a legislação oferece outros meios para que o DF recupere seus ativos financeiros, entre eles a inscrição em dívida ativa. Requer o conhecimento de Recurso Inominado, a reforma da r. sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
6. Não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito das decisões administrativas, devendo se limitar ao aspecto da legalidade do ato administrativo emanado. As normas aplicadas foram editadas antes da má utilização do benefício.
7. De acordo com a Lei Distrital n° 4.582/2011, o Passe Livre Especial da Pessoa com Deficiência está limitado a 8 (oito) viagens diárias, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número dobrará. Conforme se verifica nos documentos acostados na contestação (ID 65590097), a utilização do Passe Livre se deu de forma indevida e além do que permite a legislação. Com a constatação de tal ilegalidade, o Distrito Federal aplicou os arts. 5° e 7 ° da Lei Distrital 4.462/2010 cumulada com a Portaria Conjunta n° 05/2016, que lhe faculta o bloqueio provisório do benefício, mediante processo administrativo sumário, quando identificado o uso irregular além dos limites diários estabelecidos em lei, independentemente do valor irregularmente utilizado. Assim, verifica-se que o recorrido agiu dentro dos seus limites legais e administrativos, não havendo o que se falar em ilegalidade. Recurso conhecido e não provido.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.